Tribunal: TJDFT
Processo: 0750660-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO. DIFERENÇAS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O STJ determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo no 1169 para ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, não sendo a hipótese dos autos.
2. No caso, a sentença coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença, reconheceu o direito dos servidores que tiveram o adicional noturno pago sobre os vencimentos e não sobre a remuneração, no período de março/2005 a dezembro/2008.
3. Não houve discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do título exequendo, sequer existindo impugnação ofertada pelo devedor na origem, não sendo, por isso, cabível o sobrestamento do feito pelo Tema 1.169 do STJ, notadamente porque o valor a ser pago – quantum debeatur – pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, restando definido expressamente a forma e o período compreendido para pagamento das diferenças reconhecidas judicialmente. Precedentes.
4. Não se justifica o sobrestamento do feito, quando verificado que a hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.